Tribunal: TJES
Processo: 5010361-13.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010361-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: REUBER DA SILVA NEVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010361-13.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: REUBER DA SILVA NEVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AVISO COM ANTECEDÊNCIA DE 30 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REUBER DA SILVA NEVES
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo o requerente que possui dois cartões administrados pelo requerido, sendo um da bandeira Visa e outro Mastercard. Informa, em síntese, que optou por cancelar o de nº XXXX XXXX XXXX 0265, da bandeira Mastercard por não concordar com a cobrança da anuidade diferenciada, permanecendo com o da bandeira Visa (XXXX XXXX XXXX 6283). Relata, contudo, que em 20/07/2024 realizou uma compra via aplicativo e ao tentar utilizar o cartão Visa se deparou com a mensagem “transação não autorizada”. A não autorização de uma compra se repetiu no dia 23/07/2024. Busca, assim, seja desbloqueado o cartão XXXX XXXX XXXX 6283, além de danos morais.

Em contestação (ID 11439789), o requerido alega que o autor foi cientificado previamente da redução do limite de seu cartão de crédito, motivo pelo qual as compras não foram autorizadas, em virtude de excederem o limite previsto.

A sentença (ID 11439796) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais.

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do cartão de crédito n. 4108.xxxx.xxxx.6283, bandeira Visa, de titularidade parte autora, nos mesmos moldes anteriores à redução do limite, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11439798), reiterando ter o autor ciência da redução do seu limite de cartão, o que é realizado em benefício do cliente.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11439802), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Como se sabe, as instituições financeiras podem reduzir o limite de cartão de crédito de seus clientes, inclusive para evitar o super endividamento, contudo, devem notificar previamente o consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021, do Banco Central,
in verbis
:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

Não existem qualquer comprovação neste sentido, o que demonstra falha na prestação dos serviços pelo requerido, motivo pelo qual o pedido de restabelecimento do cartão
XXXX XXXX XXXX 6283 deve ser acolhido
.

Em relação aos danos morais, frustra-se a legítima expectativa do consumidor de utilizar regularmente o seu cartão crédito - sabedor que é do seu limite - e os abalos emocionais decorrentes da recusa, que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, principalmente diante da situação vivenciada pela autora, fora de seu país de origem.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)